Tribunal: TJES
Processo: 5006268-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006268-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO: MARIA APARECIDA RANGEL SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5006268-54.2021.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

AGRAVANTE

:
FUNDO ÚNICO D EPREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCI
A
ADVOGADO

:

CAMILA PEZZINO BALANIUC DANTAS

AGRAVADO

:
MARIA APARECIDA RANGEL DE SOUZA

PROCESSO DE ORIGEM:
0000564-38.2019.8.08.0026

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCI
A , por inconformado com a decisão que deferiu a tutela antecipada requerida pela ora Recorrida, para habilitá-la à pensão previdenciária deixada pelo filho da mesma, o ex-servidor público estadual, Osiris Rangel de Souza.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a Recorrida pretende o reconhecimento de sua condição de dependente do ex-servidor Osiris Rangel de Souza, falecido em 19.04.2018; (ii) a Recorrida não preenche os requisitos previstos na lei vigente à época do óbito do servidor – Lei 5260/08 -, pois não conseguiu demonstrar que dependia economicamente do falecido; (iii) o documento de fl. 21 aponta que o servidor não possuía dependentes; (iv)
“dependência econômica não pode ser entendida como a ajuda esporádica ou eventual; não pode ser entendida como a ajuda a quem aufere renda própria (e em valor suficiente para o seu sustento); não pode ser entendida como a ajuda para o custeio de um padrão de vida superior; nem como a ajuda em valor irrisório” ou “como o pagamento apenas de determinadas despesas fixas (como luz ou telefone), mas sim, e sobretudo, para o custeio de todos os eventos relacionados ao ‘dependente’ — sejam as despesas fixas de moradia, sejam os imprevistos e emergência”
; (v) dependente é aquele cujo sustento é custeado pelo outro; (vi) a Autarquia Recorrente é responsável pela Previdência Social dos servidores públicos estaduais, e somente pode conceder benefício previdenciário a quem se enquadrar nas situações legais; (vii) a Recorrida não comprovou preencher os requisitos legais para adquirir o
status
de pensionista; (viii) está presente o
periculum in mora
reverso, pois a concessão da decisão liminar implica em grave risco de dano irreversível ao erário; e (ix) quanto ao risco de dano irreparável, não sendo atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, o feito prosseguirá normalmente, sendo o Recorrente compelido a realizar pagamentos em total afronta às disposições legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, ainda, de verba de natureza alimentar, o que torna impossível a sua repetição, gerando danos graves à Fazenda Pública.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão ID 1869808, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 20 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5006268-54.2021.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

AGRAVANTE

:
FUNDO ÚNICO D EPREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCI
A
AGRAVADO

:
MARIA APARECIDA RANGEL DE SOUZA

PROCESSO DE ORIGEM:
0000564-38.2019.8.08.0026

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCI
A , por inconformado com a decisão que deferiu a tutela antecipada requerida pela ora Recorrida, para habilitá-la à pensão previdenciária deixada pelo filho da mesma, o ex-servidor público estadual, Osiris Rangel de Souza.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a Recorrida pretende o reconhecimento de sua condição de dependente do ex-servidor Osiris Rangel de Souza, falecido em 19.04.2018; (ii) a Recorrida não preenche os requisitos previstos na lei vigente à época do óbito do servidor – Lei 5260/08 -, pois não conseguiu demonstrar que dependia economicamente do falecido; (iii) o documento de fl. 21 aponta que o servidor não possuía dependentes; (iv)
“dependência econômica não pode ser entendida como a ajuda esporádica ou eventual; não pode ser entendida como a ajuda a quem aufere renda própria (e em valor suficiente para o seu sustento); não pode ser entendida como a ajuda para o custeio de um padrão de vida superior; nem como a ajuda em valor irrisório” ou “como o pagamento apenas de determinadas despesas fixas (como luz ou telefone), mas sim, e sobretudo, para o custeio de todos os eventos relacionados ao ‘dependente’ — sejam as despesas fixas de moradia, sejam os imprevistos e emergência”
; (v) dependente é aquele cujo sustento é custeado pelo outro; (vi) a Autarquia Recorrente é responsável pela Previdência Social dos servidores públicos estaduais, e somente pode conceder benefício previdenciário a quem se enquadrar nas situações legais; (vii) a Recorrida não comprovou preencher os requisitos legais para adquirir o
status
de pensionista; (viii) está presente o
periculum in mora
reverso, pois a concessão da decisão liminar implica em grave risco de dano irreversível ao erário; e (ix) quanto ao risco de dano irreparável, não sendo atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, o feito prosseguirá normalmente, sendo o Recorrente compelido a realizar pagamentos em total afronta às disposições legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, ainda, de verba de natureza alimentar, o que torna impossível a sua repetição, gerando danos graves à Fazenda Pública.

Pois bem.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora Recorrida,
para habilitá-la à pensão previdenciária deixada pelo filho da mesma, o ex-servidor público estadual, Osiris Rangel de Souza, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] No caso em comento, a Requerente porfia – a título de tutela provisória de urgência – pela concessão de benefício da pensão por morte, em razão do falecimento de seu filho, Sr. Osiris Rangel de Souza, solteiro, não possuindo filhos e companheira, Servidor Público Militar do Estado do Rio de Janeiro, falecido em 19/04/2018, sob o fundamento de que era dependente econômica
do falecido, situação sobre a qual emito o seguinte juízo.

Num primeiro momento, cumpre destacar que para a concessão do benefício de pensão por morte, depende do preenchimento de três requisitos: ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. Ressalte-se ainda, que na peça de resposta (fl.46/57), o Requerido salienta que a Requerente preencheu apenas parte dos requisitos descritos no art.14 da lei 5.260/08, restando pendente a condição de dependente econômica do
de cujus
.
Destarte, a questão controvertida versa em saber se a Requerente, de fato, dependia economicamente do
de cujus,
de modo a comprovar ou não a qualidade como dependente
.

Sob esse viés, devo conceder a tutela de urgência perscrutada.
A um,
porque
a Requerente trouxe aos autos, elementos que evidenciam suas alegações, para este momento processual embrionário, quais sejam: 1) ocorrência do evento morte (certidão de óbito – fl.15), da demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
(não refutado na peça de resposta) e a condição de dependência econômica, tanto que à fl.25/26, consta a Requerente - genitora do
de cujus -
como beneficiária do seguro feito pelo Srº Osiris
. Além disso,
à fl.28/29, consta uma declaração do Goytacaz F.C, bem como um boletim de subscrição, no qual a Requerente, figura como dependente econômica do associado, Srº Osiris Rangel
.
A dois,
porque
para reste momento processual restou caracterizada a probabilidade do direito pleiteado.
A três,
porque, há forte risco de dano, na medida em que a abstenção da concessão de tal benefício pode gerar danos de difícil reparação, ou, até mesmo, irreparáveis, tendo em vista que a Requerente é idosa e necessita fazer uso de diversos medicamentos
. A quatro
porque, no caso ora sobre a minha mesa de trabalho, entre conceder a tutela provisória de urgência, e não concedê-la, a primeira opção é a mais recomendável, de sorte que, de acordo com a teoria do mal menor, devo conceder.

Destarte, por estar preenchidas as condicionantes legais, conforme acima fundamentado, com alicerce no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015,
concedo a tutela provisória de urgência para determinar, em caráter de urgência, que o Requerido conceda à Autora o benefício da pensão por morte, em decorrência do falecimento se seu filho Osiris Rangel de Souza, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo alcançar o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art. 296 do CPC)
.”

Examinando os autos, verifico que, não obstante os argumentos utilizados pelo Recorrente para sustentar a inexistência de prova da dependência econômica da Recorrida em relação ao filho falecido, não instruiu o recurso com os documentos que acompanham a inicial e que foram indicados na decisão agravada como prova da dependência econômica alegada pela Autora/Recorrida.

Por outro lado, embora o Recorrente afirme que
o documento de fl. 21 aponta que o servidor não possuía dependentes, também não trouxe aos autos o referido documento.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, e com base nos documentos trazidos a lume pelo Recorrente, não verifico a presença de elementos que conduzam à reforma da decisão agravada.

Nada impede, entretanto, que o
magistrado a quo
alcance conclusão diversa, caso, na instrução processual, reste afastada a dependência econômica da Autora/Recorrida em relação ao filho falecido.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5006268-54.2021.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

AGRAVANTE

:
FUNDO ÚNICO D EPREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCI
A
AGRAVADO

:
MARIA APARECIDA RANGEL DE SOUZA

PROCESSO DE ORIGEM:
0000564-38.2019.8.08.0026

ACÓRDÃO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. HABILITAÇÃO DA MÃE COMO BENEFICIÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APARENTE CARACTERIZAÇÃO.

1.

Deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar a habilitação da mãe do servidor público falecido ao recebimento de pensão por morte, quando, embora o recorrente alegue a inexistência de dependência econômica, não instrui o recurso com os documentos que, nos termos da decisão agravada, comprovam a referida dependência econômica, e, da mesma forma, não junta aos autos documento que o próprio agravante afirma comprovar que o servidor falecido não possuía dependentes.

2.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.